Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 882 DO STJ. DISTINGUISHING.
1. Não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial ou oportunidade de produção de provas, porquanto justificada, em réplica, que a assinatura do acordo era de autoria do cônjuge da apelante, além de que foram anexados outros documentos que imputavam as questões da unidade à sua responsabilidade. Também porque o débito, em si, e a condição de proprietária da unidade geradora do débito cobrado não foram contestados pela ré.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema Repetitivo 882, fixando a seguinte tese: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.
3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça fez distinção para concluir que o Tema Repetitivo 882 refere-se a situações que envolvem vias públicas e vias privadas nas quais moradores de bairros residenciais abertos fecham as ruas (vias públicas) e constituem condomínios de fato de casas, com acesso restrito por meio de controle de cancela e portaria. A hipótese é de distinguishing do Tema Repetitivo em comento, conforme decidido pela própria Corte Superior. Assim, não se aplica o Tema Repetitivo 882 do STJ à hipótese de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/79 (propriedade particular que sofre parcelamento irregular do solo ao ser subdividida em lotes destinados à edificação, com a abertura de vias de circulação, além de logradouros públicos).
4. No caso em exame, não há prova do fato impeditivo do direito pelo Tema Repetitivo 882 do STJ, qual seja, que o imóvel objeto da ação está em bairro residencial aberto no qual os moradores fecharam as ruas para constituir condomínio de fato de casas. Logo, a composse no loteamento fechado e os serviços disponibilizados obrigam o réu apelante ao pagamento das respectivas cotas, afastando o enriquecimento sem causa.
5. Apelação conhecida e não provida.